Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714387-54.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROSA MARIA BARROSO DE MELO DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos da ação de inventário processado sob o rito do arrolamento sumário, homologou a partilha pretendida pela interessada com a expedição da documentação necessária, independentemente da prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio. In casu, a questão de direito controvertida se cinge sobre a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Constato que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da supracitada questão, afetada ao rito dos recursos repetitivos - Tema 1074 (Paradigmas REsp 1896526/DF e REsp 1895486/DF). Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de agosto de 2022